Tribunal: CARF
Processo: 15586.001017/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001017/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.902 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
COOP DE TRAN ROD E FER DO E S COOPERCAP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
O fornecimento de alimentação aos segurados empregados não integra a base
de cálculo das contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
Constatada a existência de cominação de penalidade específica, não cabe a
aplicação da penalidade genérica por descumprimento de obrigação acessória.
Identificado nexo de dependência entre condutas, a penalidade relativa ao
delito fim absorve a punição que seria devida em face do delito meio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001017/2008-83
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001017/2008-83

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-23.187
- 13a Turma da DRJ/RJOI, fls. 542 a 552.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Refere-se o processo a Auto-de-Infração (AI 37.153.098-9), por infringência ao
artigo 30, I, "a", da Lei 8212/91 c/c art. 4., "caput" da Lei 10.666/03, bem como art.
216, inciso I alínea "a" do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, em razão de ter a empresa deixado de arrecadar as contribuições dos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, conforme descrito de
forma minuciosa no Relatório Fiscal da Infração. A multa aplicada está em
consonância com os arts. 283, I, letra "g"; 292, IV e art. 373, todos do RPS no
montante de R$ 2.509,78.
2.Consta no Relatório Fiscal que a autuada deixou arrecadar o as respectivas
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
3.Também não efetuou o desconto dos segurados empregados e contribuintes
individuais em relação As parcelas in natura pagas em desacordo com o Art. 28, §9°,
da Lei 8.212/91 e alterações, conforme descritas no Relatório Fiscal da Infração.
Da Impugnação
4.Dentro do prazo regulamentar, a notificada contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 262/263.
Da Preliminar
5. Em sua exordial, a empresa não ataca o ato administrativo de constituição do
crédito tributário.
Do Mérito
6. Apresenta, em síntese, os argumentos abaixo elencados.
7. Cita Celso Ribeiro Bastos, quanto ao tratamento que a Constituição da
República dispensou As cooperativas.
8. Foram corretos os lançamentos feitos pela cooperativa em relação aos
segurados contribuintes individuais e aos cooperados.
9. t indevida a incidência de Contribuição Previdenciária sobre os valores pagos
aos seus funcionários a titulo de alimentação in natura.
10. É o relatório.

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001017/2008-83

Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão a
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
DEVER
JURÍDICO
TRIBUTÁRIO
INSTRUMENTAL.
A omissão da empresa em arrecadar, mediante desconto nas remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço caracteriza descumprimento de dever jurídico tributário formal,
previsto no art. 30, I, alínea "a" da Lei 8212/91, ensejando a aplicação de
penalidade pecuniária.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA.
A alteração do crédito tributário constituído deve se basear em fatos extintivos
ou modificativos, arguidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados
pelo contribuinte mediante produção de provas.

Considerando que a contribuinte apresentou tempestivamente este recurso
voluntário às fls. 564 a 576, conheço do mesmo, que será analisado conforme o voto apresentado
a seguir.

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Ao iniciar seu recurso, a contribuinte faz uma síntese da autuação nos seguintes
termos:
Conforme consta do RELATÓRIO FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO — Al DEBCAD
no 37.164.721-5, "A cooperativa não informou os fatos geradores referente as
contribuições previdenciárias." Por tais razões foi lavrado ao auto de infração em causa,
RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO compreendido entre 01/04/2006 e
31/12/2006, que restou impugnado por defesa da cooperativa ora recorrente
relativamente à imposição de penalidades administrativas (multa de R$2.509,78).
Em seguida, começa a discorrer se insurgindo contra a autuação, tanto em relação
ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), quanto às demais infrações constantes da
autuação, como as autuações referentes PAGAMENTOS EFETUADOS A COOPERADOS
PREPOSTOS / COORDENADORES.
Em suas razões de defesa, argumenta:
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001017/2008-83

(II) DA INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRACÃO.
Baseia-as a ação fiscal, para aplicação da penalidade que a cooperativa não apresentou
as informações relativas a fatos geradores que a fiscalização entende como passíveis de
incidência da contribuições previdenciárias.
De fato, a cooperativa não prestou as informações relativas aos fatos geradores em
causa (pagamentos feitos a cooperados prepostos/coordenadores; descontos de
empregados relativos à parcela destinada à alimentação paga "in natura", que não
constitui parte da remuneração dos empregados e não está sujeita a incidência da
contribuição previdenciária; pagamentos feitos à autônomos) porque entende como não
passíveis de incidência de contribuições previdenciárias, ou já foram quitadas
regularmente.
Desta forma, indevida e incabível a multa aplicada.
A seguir, faremos uma análise dos fatos geradores da multa aplicada.
1.0 - DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE AS VERBAS
DESTINADAS AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA -
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT).
Neste caso, apesar da decisão não se ater especificamente ao tema, percebemos
que o contribuinte se insurgiu por ocasião de sua impugnação. No caso, divergimos da decisão
atacada ao não se manifestar sobre o tema, haja vista a existência de várias decisões judiciais que
corroboram com as alegações da recorrente, além da existência do parecer PGFN/CRJ no
2.117/2011, onde orienta os Procuradores da Fazenda Nacional a serem dispensados de recorrer
em causas afetas ao tema.
Tanto é assim, que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
reconheceu que o tema encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça através do Parecer
PGFN/CRJ/No 2.117/2011, manifestando-se pela edição de ato declaratório da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional que dispensasse a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, bem como de apresentar contestação
acerca da matéria ora abordada, in verbis:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Nao incidência.
Jurisprudência pacífica no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da lei n°
10.522. de 19 de julho de 2002. e do Decreto na 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a nao contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Com efeito, foi expedido o Ato Declaratório n.° 03/2011, pelo qual a PGFN ficou
autorizada a não apresentar contestação, interpor recurso, bem como de desistir dos já
interpostos, quanto às ações judiciais
Neste questionamento, entendo que deve ser acatada a exclusão da autuação
efetuada a título de Contribuição Previdenciária no que diz respeito à não incidência no caso do
auxílio-alimentação in natura.
A referida exclusão da autuação é baseada no citado parecer PGFN/CRJ no
2.117/2011, onde defende que nas decisões que envolvam o auxílio-alimentação in natura a
PGFN seja dispensada de contestar e recorrer das decisões contrárias.
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001017/2008-83

Portanto, de acordo com o parecer acima, não tem por que manter autuação por
temas em que a PGFN já se manifestou no sentido de não mais contestar ou recorrer, devendo
portanto, ser acatado o recurso voluntário no sentido de provê-lo, para que sejam excluídas as
multas acessórias referentes à autuação sobre auxílio-alimentação in natura, restando portanto
razão à recorrente.
2.0 - PAGAMENTOS EFETUADOS A COOPERADOS PREPOSTOS /
COORDENADORES.
No que diz respeito aos demais itens da autuação, percebe-se que a contribuinte ao
tomar ciência da decisão do órgão a quo e apresentar este recurso, inovou nos questionamentos
apresentando sua insatisfação em relação aos demais elementos da autuação.
Mesmo assim, considerando que a multa relacionada ao PAT deixou de existir, ao
adotarmos o princípio da consunção, não temos porque mantermos a parte da multa relacionada
aos pagamentos efetuados a cooperados prepostos / coordenadores.
Corroborando com este entendimento temos que a este tema, resolvemos adotar o
princípio da consunção, pois, uma vez constatada a existência de cominação de penalidade
específica, não cabe a aplicação da penalidade genérica por descumprimento de obrigação
acessória.
Identificado nexo de dependência entre condutas, a penalidade relativa ao delito
fim absorve a punição que seria devida em face do delito meio. Entendimento este de acordo
com a decisão exarada no acórdão 2201-004.012, datado de 07 de novembro de 2017, conforme
trechos do mesmo a seguir apresentados:
DA MULTA APLICADA NO CFL 30
Conforme se verifica em fl. 02, o lastro legal para a imputação fiscal está
contido nos art. 92 e 102 da Lei 8.212/91, que assim dispõe:
Lei 8.212/91
(...) Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a
gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o
regulamento. (...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados
nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento
dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
A mesma lei 8.212, em seu art. 35A, estabelece:
Art. 35-A.Nos casos de lançamento de ofício relativos àscontribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Por sua vez, assim dispõe a Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001017/2008-83

I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
No Relatório Fiscal, em particular no seu item 22 (fl. 20), assim foi descrito o
fato que ensejou o lançamento do DEBCAD 51.013.3339:
22.2 A empresa autuada entregou as folhas de pagamento, relativas ao
período de 06/2006 a 12/2008, mas nelas não fez constar a remuneração
indireta concedida na forma de bolsas de estudo (ajuda escolar) a filhos de
empregados.
22.3 Como exemplo de remunerações não declaradas nas folhas de
pagamentos, podemos citar as efetuadas a empregados não professores
constantes do “Relatório de Lançamentos – RL” do Auto de Infração (AI) n°
37.330.4455.
Portanto, o que se tem é que o crédito tributário ora em discussão foi lançado
em razão do contribuinte não fazer constar em folhas de pagamento o valor da
remuneração indireta concedida na forma de bolsas de estudo.
Como se viu no Relatório do presente voto, o contribuinte efetuava seus
registros a partir do que considerava correto, ou seja, a partir do entendimento
de que não integrava o salário de contribuição as importâncias pagas a título
de bolsas de estudo concedidas aos dependentes de seus funcionários.
Naturalmente, tal conclusão se refletia nas folhas de pagamento elaboradas
pela empresa, nas informações prestadas em GFIP e, ao fim, no recolhimento
insuficiente do tributo devido..
Portanto, em razão dos mesmos fundamentos legais e considerações
expressos no item anterior, entendo que não merece prosperar a imputação
fiscal, seja em razão de punir a conduta de falta de declaração ou de
declaração inexata, para a qual há penalidade prevista (art. 35-A da Lei
8.212/91, c/c art. 44 da Lei 9.430/96), não se aplicando o art. 92 da Lei
8.212/91, seja pelo evidente nexo de dependência entre delitos de não informar
valores em folha de pagamento e de não efetuar o pagamento do tributo
devido, do que resulta a aplicação do Princípio da Consunção, o delito fim (não
pagamento) absorve o delito meio (não informação em folha).
Diante do exposto, adotaremos o princípio da consunção para excluir a aplicação
da multa acessória também na parte referente a PAGAMENTOS EFETUADOS A
COOPERADOS PREPOSTOS / COORDENADORES.

3.0 – DO CORRETO RITO FORMAL E MATERIAL
Neste tópico, apesar de votar pelo cancelamento da autuação, entendo que a
mesma foi correta e com base no entendimento do órgão autuador à época, haja vista o fato de
que a autuação atendeu a todos os requisitos legais necessários à sua formalização.

Conclusão
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001017/2008-83

Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, conheço do presente recurso, para no mérito,
dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital